Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-56.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002073-56.2024.8.11.9005
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: NATALIA KLOH
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONFIRMANDO A LIMINAR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal da Fazenda Pública de Alta Floresta, que deferiu tutela de urgência determinando ao ente estadual e ao município de Alta Floresta o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à parte autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual para apreciar a demanda, em razão da responsabilidade federal pelo custeio do medicamento, além da ausência dos requisitos necessários à concessão da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, diante da prolação de sentença de mérito que confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prolação de sentença no processo principal confirma a liminar concedida e altera a natureza da medida, tornando-a definitiva, o que inviabiliza a análise do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória.
A perda do objeto ocorre quando a prestação jurisdicional pleiteada no recurso se torna inútil em razão da modificação do cenário processual, cessando o interesse recursal.
A jurisprudência consolidada reconhece a falta de interesse processual superveniente como causa para a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso julgado extinto por perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento:
A superveniente prolação de sentença confirmando tutela provisória acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a liminar.
A ausência de interesse recursal decorrente da modificação do cenário processual impõe a extinção do agravo de instrumento, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, ACO no 98790, Rel. Desa. Maria Zeneide Bezerra, Tribunal Pleno, j. 16.11.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002073-56.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATALIA KLOH - CPF: 071.624.841-74 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025